Tribunal: TJDFT
Processo: 0751023-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751023-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE AFONSO ARGELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ATO DE NOMEAÇÃO. ANULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA IMPOSITIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A execução do julgado não reclama prévia liquidação, uma vez que a Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal forneceu as fichas financeiras dos servidores favorecidos pelo ato de nomeação anulado em ação popular, restando prescindível a produção de prova documental para apurar as quantias indevidamente pagas a servidores ilegalmente beneficiados pelo agravante. 2. É impositiva a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que, apresentada impugnação e manejado recurso, ainda não efetivado o depósito do valor exigido para ressarcimento ao erário. Inexistente o alegado excesso de execução fundado na incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, se, como na hipótese em exame, resta ausente o pagamento voluntário no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 3. Os juros moratórios são contabilizados desde o inadimplemento contratual – mora ex re nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo. Inexistindo estipulação, como no ressarcimento a que foi condenado o ora agravante, constitui-se em mora o devedor por interpelação judicial ou extrajudicial – mora ex persona. No caso, o agravado foi constituído em mora ao ser citado para responder à ação popular proposta em seu desfavor, o que se fez nos exatos termos do art. 219, caput, do CPC de 1973, vigente na data em que o ato de citação foi praticado. 4. Segundo a Lei 6.899, de 8/4/1981, os débitos decorrentes de decisão judicial sofrerão correção monetária e esta deve refletir a inflação, por assegurar o poder aquisitivo da moeda. No âmbito do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o índice aplicável é o INPC, apurado pelo IBGE, entidade governamental que leva em consideração a variação dos preços no mercado de consumo, os reajustes salariais e a inflação medida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 509, 525, inciso III, e 783, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se trata de sentença ilíquida e genérica, sendo inviável o respectivo cumprimento sem a prévia liquidação. Afirma que foram juntadas aos autos apenas as fichas financeiras dos servidores, sem a discriminação das verbas auferidas em decorrência da ocupação dos cargos em questão, nem quais devem ser inclusas nos cálculos; b) artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da multa de 10% (dez por cento), sustentando que não houve o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto na norma legal porque não existe a possibilidade da parte devedora realizar os cálculos dos valores que entende serem devidos se a sentença condenatória não possui liquidez. Alega, ainda, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que (i) o acórdão impugnado não observou os argumentos quanto à impossibilidade de incidência dos juros de mora, bem como do índice de correção monetária a ser utilizado para atualização do valor a ser apurado em liquidação de sentença; (ii) o recorrido apresentou cálculos com claro erro, computando juros não estabelecidos em sentença e utilizando-se do INPC para correção monetária, quando deveria ser o IPCA-E; (ii) não os juros de mora não devem incidir a partir da citação, mas tão somente a partir do transcurso do prazo da intimação para efetuar o pagamento, o que sequer ocorreu, tendo em vista que os valores não foram liquidados. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 27503119). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 509, 525, inciso III, e 783, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138 (ID 27503119). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025